Tribunal: TJDFT
Processo: 0701106-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701106-90.2024.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ZACARIAS SOUSA DA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Consoante inteligência do art. 101, § 2o, do CPC, defiro o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo recursal, sob pena de não reconhecimento do recurso. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator